Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600735-91.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600735-91.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600735-
91.2024.6.16.0194, que julgou aprovadas com ressalvas as contas finais de campanha do
candidato Jose Juvanete Pereira, relativas às Eleições 2024, na qual concorreu ao cargo de
vereador, pelo UNIÃO BRASIL, no município de PONTAL DO PARANÁ/PR, com fulcro no art. 74, II,
da Res.-TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$142,85
(cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) reconhecidos como recebidos de forma
irregular, conforme art. 17, §9º, da Res.-TSE nº 23.607/2019.( Prestação de Contas Eleitorais de
Jose Juvanete Pereira candidato a verador pelo União Brasil de Pontal do Paraná PR, aprovadas
com ressalvas em razão restou incontroverso que o candidato recebeu material de campanha, bem
como teve as despesas com honorários de advogado adimplidas com recursos do FEFC, portanto,
de forma irregular. Os materiais de campanha, de acordo com o apurado nas prestações de contas
em análise, bem como na do candidato doador, se deu no valor de R$ 592,20 (quinhentos e noventa
e dois reais e vinte centavos).
No caso dos honorários advocatícios, considerando que o contrato para atender as candidatas e
os candidatos a vereador(a) foi de R$10.000,00 (dez mil reais), para 70(setenta) candidatos dos
partidos PSD (12 candidatos), PP (12 candidatos), PL (12 candidatos), MDB (10 candidatos), PODE
(12 candidatos) e UNIÃO (12 candidatos), fazendo-se uma média, chega-se ao valor individualmente
de R$142,85 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) para cada candidato(a)
utilizado de forma irregular. Logo, concluí-se que o total dos valores recebidos irregularmente do
FEFC é de R$735,05 (setecentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE JUVANETE PEREIRA (RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE JUVANETE PEREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449562
01/04/2025
16:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44449562 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170813300000043393411
Número do documento: 25040116170813300000043393411
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:30:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.516

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600735-
91.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE JUVANETE PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
RECORRENTE: JOSE JUVANETE PEREIRA
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA
DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC PROVENIENTES DO
PARTIDO DO DONATÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS
APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que aprovou com ressalvas as contas
do candidato eleito ao cargo de vereador no município de Pontal do
Paraná, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 142,85
ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente sustentou que a doação estimável em dinheiro, custeada com recursos do
FEFC, recebida de candidato majoritário filiado a partido diverso não configuraria
irregularidade, pois as agremiações estavam coligadas para a eleição majoritária; que o
pagamento dos honorários advocatícios não foi integralmente custeado com recursos do
FEFC; e que a coligação à qual pertence o candidato a cargo majoritário também recebeu
recursos do União Brasil, partido do recorrente. Requereu a aprovação das contas, sem
determinação de recolhimento de valor.

Num. 44449562 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170813300000043393411
Número do documento: 25040116170813300000043393411
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:30:50
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento, por entender que os documentos e os esclarecimentos
apresentados pela parte recorrente são insuficientes para justificar a aprovação das contas
sem ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é saber se é possível repasse de recursos do FEFC de
candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a partidos distintos, mas
coligados para a majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e
§2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 A norma tem o objetivo de evitar que os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sejam utilizados para beneficiar candidatos
adversários ou partidos distintos daqueles originalmente contemplados. Dessa
forma, busca-se garantir a distribuição equânime dos recursos e o equilíbrio da
disputa eleitoral, evitando distorções na competição política.
3.4 No caso concreto, as doações recebidas pelo recorrente foram custeadas com recursos
do FEFC repassados pelo partido ao qual é filiado, conforme demonstrado na prestação de
contas do candidato majoritário.
3.5 A rastreabilidade e a compatibilidade dos valores evidencia a regularidade das
transações, comprovando que não houve desvirtuamento ou violação ao disposto no
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 Há que se concluir, assim, diante da inexistência de outras irregularidades, pelo
provimento do recurso, para que as contas do prestador sejam aprovadas, sem qualquer
determinação de recolhimento de valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para aprovar as contas do recorrente e
afastar a determinação de recolhimento de valor.

Num. 44449562 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170813300000043393411
Número do documento: 25040116170813300000043393411
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:30:50
Tese de julgamento: "1. A aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC deve observar as vedações previstas no art. 17, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, sendo permitida a doação de bens e serviços pagos com recursos do
FEFC oriundos do mesmo partido ao qual o candidato donatário é filiado. 2. A
rastreabilidade e a comprovação da origem regular dos recursos utilizados na campanha
eleitoral permitem a aprovação das contas."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Juvanete Pereira em face da sentença
proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que aprovou com ressalvas as
contas do candidato ao cargo de vereador, eleito pelo município de Pontal do
Paraná, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 142,85 ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44306636), o recorrente alegou que: a) não há
irregularidade na ação do candidato majoritário que, exatamente por ter maior acesso a
recursos financeiros e estimados, direciona parte deles em prol das candidaturas de seus
apoiadores; b) o pagamento dos serviços advocatícios pelo candidato da majoritária não
foi realizado integralmente com recursos do FEFC, eis que a primeira parcela de três, no
montante de R$ 15.000,00, foi quitada com outros recursos; c) a Coligação Pontal Não
Pode Parar recebeu recursos do FEFC oriundos do Partido Progressistas e do
Partido União Brasil, ao qual pertence, de sorte que não há irregularidade nas
doações recebidas; d) a legislação eleitoral veda apenas o repasse de verbas do FEFC
para partidos ou candidatos de partidos não coligados ou que não integrem a mesma
coligação, o que não é o caso dos autos, porque os partidos estavam coligados para a
eleição majoritária; e) a doação estimável em dinheiro recebida se refere à produção de
propaganda casada, de modo que não houve desvirtuamento dos recursos do FEFC.
Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que suas contas
sejam aprovadas, afastando-se a determinação de recolhimento de valor.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44363162) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento, por entender que os documentos e os
esclarecimentos apresentados pela parte recorrente são insuficientes para justificar a

Num. 44449562 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170813300000043393411
Número do documento: 25040116170813300000043393411
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:30:50
aprovação das contas sem ressalvas.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No presente caso, a ressalva nas contas do recorrente foi motivada pelo recebimento de
doações estimáveis relativas a materiais impressos/adesivos e a honorários advocatícios,
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC de
candidato à majoritária filiado a em partido diverso.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]

Num. 44449562 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170813300000043393411
Número do documento: 25040116170813300000043393411
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:30:50
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
A norma tem o objetivo de evitar que os recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sejam utilizados para beneficiar candidatos adversários ou partidos
distintos daqueles originalmente contemplados. Dessa forma, busca-se garantir a
distribuição equânime dos recursos e o equilíbrio da disputa eleitoral, evitando distorções
na competição política.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal. Diante dessa vedação
constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 deve
ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem receber recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC exclusivamente de seu
próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações

Num. 44449562 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170813300000043393411
Número do documento: 25040116170813300000043393411
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:30:50
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
No caso analisado, o recorrente, filiado ao União Brasil, recebeu doações estimáveis em
dinheiro, totalizando R$ 592,90 em materiais de campanha e R$ 142,85 em honorários
advocatícios, provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
recebido pelo candidato a cargo majoritário do MDB, Rudisney Gimenes Filho,
pertencente à coligação "Pontal Não Pode Parar".
Todavia, a prestação de contas do candidato majoritário, autos n. 0600903-
93.2024.6.16.0194, demonstra que houve recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de R$ 183.560,00, dos quais R$
19.560,00 são provenientes do União Brasil (ID 126372134), depositados na conta
específica para esse fim, como determina o art. 9 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 44449562 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170813300000043393411
Número do documento: 25040116170813300000043393411
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:30:50
Em relação aos serviços advocatícios, observa-se que o contrato para atender às
candidaturas proporcionais (ID 44306618) foi celebrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), para 70 (setenta) candidatos dos partidos PSD (12 candidatos), PP (12
candidatos), PL (12 candidatos), MDB (10 candidatos), PODE (12 candidatos) e UNIÃO
(13 candidatos), de modo que o valor proveniente do FEFC, repassado para cada
candidato, perfaz R$ 142,85.
Logo, o candidato da majoritária custeou serviços advocatícios aos candidatos
proporcionais do Partido União, com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, no valor total de R$ 1.857,05.
Em relação ao materiais gráficos, observa-se da prestação de contas dos 12 candidatos
proporcionais do Partido União que as doações, custeadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, totalizaram R$ 5.003,22, assim
distribuídos:
Albor neto - R$ 322,20 - PC 0600675-21.2024.6.16.0194
Any Messina - R$ 303,50 - PC 0601128-16.2024.6.16.0194
Dilce Wermuth - R$ 120,20 - PC 0601126-46.2024.6.16.0194
Fabiano Kachel - R$ 115,10 - PC 0600762-74.2024.6.16.0194
Maria de Fátima Souza - R$ 0,00 - PC 0600572-48.2024.6.16.0118
Israel Simas - R$ 479,72 - PC 0601127-31.2024.6.16.0194
João Severino - R$ 465,50 - PC 0600676-06.2024.6.16.0194
João Antonio de Oliveira - R$ 479,72 - PC 0600674-36.2024.6.16.0194
Josiane Simonett - R$ 317,72 - PC 0600734-09.2024.6.16.0194
Adriana Bratti - R$ 479,72 - PC 0600673-51.2024.6.16.0194
José Juvanete Pereira - R$ 592,90 - PC 0600735-91.2024.6.16.0194
Nilson Serafin - R$ 479,72 - PC 0600735-91.2024.6.16.0194
Francisco Schwingel - R$ 847,22 - PC 0600733-24.2024.6.16.0194
O candidato majoritário realizou, ainda, transferência de recurso em dinheiro para
candidatos proporcionais do Partido União Brasil, também oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, no valor total de R$ 11.750,00 (ID 126372129).
Observa-se, portanto, que o candidato da majoritária efetuou doações, com

Num. 44449562 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170813300000043393411
Número do documento: 25040116170813300000043393411
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:30:50
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, aos
candidatos à proporcional do Partido União no valor total de R$ 18.610,27, que é inferior
ao montante de R$ 19.560,00 repassado por esta mesma agremiação.
Nesse contexto, é possível verificar que inexiste irregularidade nas doações estimáveis
em dinheiro recebidas pelo prestador de contas, porque custeadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC que foram
repassados pelo partido político ao qual pertence. O que a norma busca coibir é o desvio
de recursos do FEFC de um partido para beneficiar candidaturas de outras legendas, o
que não ocorreu no presente caso.
Esta Corte já decidiu no mesmo sentido em caso semelhante:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2024.
DESAPROVAÇÃO. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO RECEBIDAS DA CAMPANHA
MAJORITÁRIA. BENS E SERVIÇOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) ORIGINARIAMENTE REPASSADO PELO PARTIDO
AO QUAL O CANDIDATO É FILIADO. REGULARIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de campanha do recorrente,
relativas às eleições de 2024, em razão do recebimento de doações estimáveis em dinheiro do candidato a
prefeito, filiado a partido diverso, em violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando que os recursos tiveram origem no partido ao qual é
filiado, com transações devidamente registradas e rastreáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as doações estimáveis recebidas pelo candidato
recorrente configuram irregularidade, à luz do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii) analisar
se as contas de campanha devem ser aprovadas diante da rastreabilidade e da correta aplicação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação dos recursos do FEFC são vinculados, devendo observar as regras eleitorais, garantindo
rastreabilidade e fiscalização pela Justiça Eleitoral.

5. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda a transferência de recursos do FEFC a
candidatos filiados a partidos diversos daquele que originariamente realizou o repasse, ainda que à mesma
coligação.

6. No caso concreto, os bens e serviços doados ao recorrente foram pagos com recursos do FEFC
repassados pelo PSB, partido ao qual ele é filiado, o que afasta a irregularidade apontada.

7. Documentos anexados comprovam que os recursos transitaram em conta bancária específica, aberta nos
moldes do art. 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019, evidenciando a origem e a destinação regular dos
valores.

8. A análise conjunta das prestações de contas do candidato recorrente e dos candidatos majoritários
demonstra que as doações foram realizadas conforme as normas eleitorais, não havendo desvirtuamento na

Num. 44449562 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170813300000043393411
Número do documento: 25040116170813300000043393411
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:30:50
aplicação dos recursos do FEFC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Teses de julgamento: 1. A aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) deve observar as vedações previstas no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo
permitida a doação de bens e serviços pagos com recursos do FEFC oriundos do mesmo partido ao qual o
candidato donatário é filiado. 2. A rastreabilidade e a comprovação da origem regular dos recursos utilizados
na campanha eleitoral permitem a aprovação das contas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 9º e 17, § 2º;
EC nº 97/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j.
03.10.2022.

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060032498, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 05/02/2025.
Portanto, conclui-se que não houve desvirtuamento ou violação ao disposto no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, razão pela qual não se configura a irregularidade
apontada.
Há que se concluir, assim, diante da inexistência de outras irregularidades, pelo
provimento do recurso, para que as contas do prestador sejam aprovadas, sem qualquer
determinação de recolhimento de valor.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO,
para aprovar as contas de José Juvanete Pereira, candidato eleito ao cargo de vereador
do município de Pontal do Paraná, nas Eleições de 2024, afastando-se a determinação de
recolhimento de valor.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600735-
91.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE JUVANETE PEREIRA VEREADOR,
JOSE JUVANETE PEREIRA - Advogado dos RECORRENTES: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN

Num. 44449562 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170813300000043393411
Número do documento: 25040116170813300000043393411
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/04/2025 18:30:50
JUNIOR - PR58646 - RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025